Tribunal: STF
Processo: ARE 1363698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL MILITAR. REGIME DE PLANTÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E SEUS REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPENSAÇÃO DE JORNADA NA FORMA DE DESCANSO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IV, VII, VIII, XV, XVI, XVII; 37, caput e inciso XV; 39 § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, a Lei Complementar nº 155/2010 determinou o seguinte: "Art. 19. A Jornada de trabalho regular, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, vinculada à Secretaria de Defesa Social, para os servidores ocupantes de cargos públicos efetivos, de natureza Policial Civil, fica fixada em 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais, ressalvadas as jornadas especiais, em regime de plantão, que observarão a proporcionalidade limite de 1/3 - uma hora de trabalho para cada três de descanso, na forma disposta em regulamento, a critério da administração, tendo em vista a natureza dos serviços a serem executados".



    A mesma previsão está contida na Lei Complementar n. 49/2003 (que "dispõe sobre as áreas de atuação, a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo"): "Art. 71. A jornada especial de trabalho, em regime de plantão, aplicável às atividades de segurança, custódia, saúde e arrecadação e fiscalização de tributos, será fixada em razão das necessidades dos serviços, respeitada a proporcionalidade de uma hora de trabalho para três de repouso, observado o disposto no parágrafo único do artigo 8º. da Lei n. 9.627, de 11 de dezembro de 1984 e as situações especiais definidas em regulamento".



    Constata-se, dessa forma, que a lei prevê a compensação de jornada para os policiais civis e militares que trabalham em escala de plantão observando a proporcionalidade de um terço de horas trabalhadas para cada dois terços de horas de descanso, não cabendo ao Poder Judiciário regulamentar o pagamento de horas extras em favor dos policiais militares lotados no Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), tendo em vista que não possui função legislativa nesse caso.



    Ademais, a natureza espacial da atividade policial autoriza e justifica que o trabalho realizado em regime de plantão pelo agente seja compensado na forma de descanso. Importa ainda mencionar que a legislação infraconstitucional que prevê regime diferenciado de compensação pelo trabalho prestado em plantão não é inconstitucional. 



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente